Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Por meio do despacho de ID 65116415, oportunizei à parte apelante apresentar o comprovante do preparo recursal ou, na ausência do documento adequado, recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimada, a parte não se manifestou, conforme certificado em ID 65551662. É o relato do necessário, por ora. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal que deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento ou a comprovação do preparo, a parte quedou-se inerte a cumprir a determinação judicial. Diante da falta de recolhimento do preparo da forma devida, ausente um dos seus pressupostos extrínsecos, o caso se amolda à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por BBC LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora